Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715230-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANDERLEI SOUSA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I – APELAÇÕES CÍVEIS. II – APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. USO OFF LABEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO REFERENDADO PELO PLENÁRIO DO STF EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. TEMA 1.234 DO STF. ENTENDIMENTO QUE VEDA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1234. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES PARA ADOÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING OU DO OVERRULING. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. SECUQUINUMABE (CANETA – 150 MG/ML). PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS EM CONSONÂNCIA COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELA MÉDICA ASSISTENTE EM RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ATENDIDOS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ENTE PÚBLICO RECONHECIDA. III – APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF. TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE VENCIDO E A QUE VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO STJ NA SÚMULA 421. OVERRULING. DIREITO RECONHECIDO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS POR EQUIDADE A BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IV - RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação do Distrito Federal. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário. O precedente qualificado e com força vinculante firmado em IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal que referenda a determinação impeditiva de declinação de competência por inclusão da União Federal no polo passivo das demandas judiciais relativa a medicamentos não incorporados a lista do SUS, até julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, torna obrigatória a aplicação desse entendimento ao caso concreto, salvo se cabível a adoção da técnica do distinguishing ou do overruling. 2. Caso concreto de obrigatória aplicação da tese jurídica firmada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), no sentido de que, nas ações que tenham por objeto medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados pela ANVISA, “deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”, bem como da decisão referendada pelo Plenário do STF, em sede de tutela provisória incidental parcialmente deferida nos autos do RE n. 1366243 (Tema 1.234), a qual foi proferida pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA. 3.1 Na hipótese, conquanto trate a demanda de fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS, devem ser aplicados os requisitos exigidos pela Corte Superior no referido tema para compelir o Poder Público ao fornecimento de fármaco não padronizado, justamente porque não há indicação em bula de dispensa da medicação para o tratamento da doença que acomete o recorrido. 4. Caso concreto em que imperativo reconhecer caracterizado o direito à percepção de medicamento (Secuquinumabe) padronizado pelo SUS, mas com prescrição off label, uma vez que, além de demonstrada a incapacidade financeira da parte para arcar com os custos do tratamento, evidenciada está pela nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), bem como pelos relatórios médicos devidamente fundamentados e assinados pelos médicos assistentes da parte, a imprescindibilidade do medicamento postulado e a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizados pela rede pública para controlar o quadro de saúde do recorrido. 5. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica de caráter vinculante no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.140.005/RJ, quando estabeleceu, no Tema 1.002, ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. A orientação assim fixada supera por completo padrão decisório antes estabelecido na Súmula 421 pelo Superior Tribunal de Justiça. Overruling. Novo paradigma de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pelo Poder Executivo. 5.1 Parcialmente vencido o Distrito Federal na demanda ajuizada em seu desfavor pela Defensoria Pública, plena incidência tem ao caso concreto a orientação firmada no Tema 1.002 do STF, uma vez que coincidentes todos os elementos fáticos e jurídicos presentes na hipótese sub judice com os considerados no paradigma vinculante. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 7. Cabível, na hipótese, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto inestimável o proveito econômico obtido e muito baixo valor da causa, o que autoriza excepcionalmente a aplicação da regra contida no art. 85, § 8o, do CPC. Honorários advocatícios fixados e majorados. 8. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, do CPC, e 19-Q, 19-T e 19-U, todos da Lei 8.080/90, afirmando que a legislação federal veda o fornecimento de medicação que não esteja de acordo com as prescrições específicas registradas na ANVISA, de modo que não há falar no fornecimento da medicação off label. Aduz que ainda que se considere devido o fornecimento do fármaco, necessário seria direcionar a obrigação à União, haja vista sua responsabilidade financeira para custeio de tratamento de alto custo ou de aplicação em caso de refratariedade ou intolerância à primeira e/ou à segunda linha de tratamento. Discorre, ainda, sobre os temas 106 do STJ e 793 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF, sustentando que a União deve integrar o polo passivo da ação. Afirma que devem ser observadas as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento, não podendo ser deixado, integralmente, à conta do insurgente, o dever de fornecimento do fármaco, sem possibilidade de ressarcimento pela União. Discorre sobre os temas 793 e 1.234, ambos do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento aos artigos 927, inciso III, do CPC, e 19-Q, 19-T e 19-U, todos da Lei 8.080/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere ao apontado aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016